Tribunal: TJDFT
Processo: 0727943-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. CASO DOS AUTOS. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. QUADRO DE PANDEMIA. REVISÃO DO CONTRATO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. SUSPENSÃO DOS ENCARGOS DA MORA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TRANSPORTE ESCOLAR. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES. AUSÊNCIA DE NORMA ESPECÍFICA. IRRELEVÂNCIA. CÓDIGO CIVIL. LAPSO TEMPORAL. ADEQUAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Em prestígio aos princípios da celeridade e da razoável duração do processo, julga-se prejudicado o agravo interposto contra a decisão que se limitou a indeferir a liminar no agravo de instrumento, notadamente por este já se encontrar pronto para imediato julgamento pelo colegiado;

2. Conforme prevê o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.;

3. É notório que a suspensão das atividades escolares em virtude do quadro pandêmico prejudicou o exercício da atividade econômica pela agravada, voltada ao transporte escolar, fato que, inequivocamente, impacta o equilíbrio da relação contratual, considerando sua total perda de renda, decorrente de evento imprevisível, de tal modo que a probabilidade de existência do direito, ante a impossibilidade manifesta de arcar com as parcelas contratadas, afigura-se presente;

4. O mesmo se diga quanto à iminência de dano ou mesmo ao resultado útil do processo, pois a falta de pagamento das parcelas do financiamento importaria na possibilidade de busca e apreensão do veículo, justamente o meio de que se utiliza a agravada para o exercício de sua atividade remuneratória.

5. O fato de não haver, quando da apreciação do pedido, norma jurídica específica disciplinando a possibilidade de suspensão dos encargos contratuais exclusivamente durante o período de pandemia, por si só, não é fundamento para a rejeição do pedido. 5.1. Cabe ao magistrado valer-se do direito posto para, se o caso, deferir a medida pleiteada e, nesse ponto, não há maiores dúvidas de que o Código Civil prestigia a possibilidade de revisão judicial dos contratos diante de onerosidade excessiva causada por fato superveniente (arts. 479 e 480), de que é exemplo a determinação governamental que suspendeu o exercício de inúmeras atividades econômicas no âmbito do Distrito Federal, com impacto relevante àquela exercida pela agravada;

6. Mostra-se adequado o lapso temporal de 180 (cento e oitenta dias) determinado pela decisão recorrida, considerando que o retorno às aulas presenciais nas instituições de ensino ainda não foi plenamente efetivado. 6.1. Apenas com o curso do processo, inclusive com a produção das provas necessárias, é que se terá melhores condições de aferir se a agravada ainda tem impedido o exercício de sua atividade econômica;

7. Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.